Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com o artigo 778, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, ou seja, pode suceder o exequente originário, “quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”.
II. Para que seja admitida a sucessão processual, é indispensável que o cessionário comprove documentalmente a cessão do crédito que constitui o objeto da execução.
III. Recurso conhecido e desprovido.